Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-27.2025.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001126-27.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 702.417.831-00 (APELANTE), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ALDECI ZENI - CPF: 056.887.761-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. Comprovação por meio de prova testemunhal e documental. Mudança de regime prisional. semiaberto. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pela escalada visando o afastamento da qualificadora com alteração de regime de cumprimento da pena e isenção de custas processuais.

II. Questões em discussão

1) Incidência da qualificadora da escalada; 2) regime inicial de cumprimento da pena; 3) hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

1. A qualificadora da escalada deve ser mantida quando comprovada pelos depoimentos da vítima e dos investigadores de Polícia e auto de constatação de local do crime.

2. Mostra-se pertinente a readequação do regime inicial de cumprimento da pena ao semiaberto, diante da pena inferior a 4 (quatro) anos e a reincidência.

3.
A análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar o regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental, mesmo na ausência de laudo pericial, desde que existam outros elementos que demonstrem a ocorrência da qualificadora.

2. A reincidência e a pena inferior a 4 (quatro) anos justificam a fixação do regime semiaberto.

3. A análise da hipossuficiência econômica do réu e eventual isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 155, § 4o, II, e 33, § 2o, “b”; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2067071/MT, Rel. Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.12.2024; STJ, AgRg no HC no 823828/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; TJMT, AP no 1014893-35.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001126-27.2025.8.11.0029 - COMARCA DE CANARANA

APELANTE (S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS RODRIGUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe no 1001126-27.2025.8.11.0029), que o condenou por furto qualificado pela escalada a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multas, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, II, do CP - (ID 326199451).

O apelante sustenta que: 1) a qualificadora [escalada] não estaria caracterizada; 2) faria jus ao regime semiaberto porque a pena
“é inferior a quatro anos”
.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora com alteração de regime e isenção de custas, sem fundamentação correlata (ID 326199451).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 326199464).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS - AUTO DE CONSTATAÇÃO E TESTEMUNHOS – SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PEDIDO DE ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA- PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 330983888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que no dia 19 de maio de 2025, por volta das 18h, na residência situada na Rua Marcelândia, s/n, Jardim União, nesta cidade e Comarca de Canarana, o denunciado MARCOS RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus furandi, subtraiu, para si próprio ou para outrem, mediante escalada, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima AMANDA ALDECI ZENI, conforme boletim de ocorrência no 2025.157552. [...]

Segundo apurado, na data dos fatos, pela manhã, o denunciado MARCOS foi até residência da vítima e tentou abrir a porta, oportunidade que AMANDA acordou e foi até a porta, tendo MARCOS lhe pedido dinheiro para sair da cidade. Com a negativa da vítima, MARCOS saiu e ficou deitado na calçada da casa da esquina. Por volta das 15h, a vítima saiu de sua residência e viu o denunciado ainda deitado na calçada da casa da esquina. Na ocasião, o denunciado MARCOS, aproveitando-se da ausência da vítima, adentrou na casa por meio de uma pequena janela que estava aberta, cerca de 1,70 metros do chão, escalando a parede. O implicado subtraiu da residência um MacBook Apple, um IPad Apple, 14 (quatorze) perfumes, diversas joias como anéis, pingentes, pulseiras, colares e brincos, um estabilizador de câmera DJI Osmo, R$ 60,00 (sessenta reais) em moedas, cabos eletrônicos, secador de cabelo, relógio, óculos de sol, dentre outros objetos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS RODRIGUES DA SILVA, pelas práticas do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal [...].”

(Carla Marques Salati, promotora de Justiça - ID 326199378)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 109.3.2025.9499 (Id. 195469089), Boletim de Ocorrência no 2025.157552 (Id. 195471063), Auto de Apreensão no 2025.16.232269 (Id. 195471041), Auto de Avaliação Indireta no 2025.16.231964 (Id. 195471046), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2025.16.231974 (Id. 195471047), Auto de Constatação do Local (Id. 195471059), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Destaca-se que o Auto de Constatação do Local, constatou “que o acesso ao interior da residência se deu por uma janela localizada a aproximadamente 1,70m do solo, com marcas evidentes de escalada na parede lateral externa” (Id. 195471059).

Autoria

A autoria delitiva é igualmente inconteste, estando demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, corroborados pela confissão do réu. [...]

A defesa técnica postula pelo decote da qualificadora da escala, alegando que o acusado teria ingressado no imóvel pela porta dos fundos, que estaria aberta, e não pela janela do banheiro, como sustentado pela acusação.

Contudo, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. A vítima afirmou categoricamente que a porta dos fundos estava trancada e que o acusado ingressou no imóvel pela janela do banheiro, que estava sem grade, a aproximadamente 1,70 metros do chão, tendo utilizado um vaso de plantas como apoio para escalar a parede. Além disso, relatou que era possível ver os rastros deixados pelo acusado no banheiro e na parede onde escalou.

Os policiais civis que atenderam a ocorrência também confirmaram a existência da qualificadora da escalada, tendo inclusive elaborado auto de constatação do local do crime, onde verificaram que a janela do banheiro ficava a 1,70 metros do solo, sendo necessário escalar a parede para acessá-la, bem como constataram marcas na parede que indicavam que o acusado havia escalado o local. [...]

4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

4.1. Do furto qualificado (art. 155, §4o, I, II e IV, do CP)

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de dois a oito anos, e multa

1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena (Autos Seeu n. 2000004-98.2021.8.11.0029), demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena (...) por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP); Há registro de antecedentes criminais, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 3 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 2000004-98.2021.8.11.0029, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 1000992-87.2021.8.11.0110, para valorar negativamente essa circunstância e as outras condenações serão consideradas como circunstância agravante da reincidência. [...]

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos, 72 meses, que divididos por 8, resulta em 09 (nove) meses para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multas.

2a Fase - Circunstâncias legais [...]

Logo, a atenuante da confissão (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a agravante referente da reincidência são, igualmente, circunstâncias preponderantes, razão pela qual serão compensadas integralmente.

3a Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Pena definitiva:

Desse modo, torno a pena em definitivo do réu MARCOS RODRIGUES DA SILVA em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multas.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atenta ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em vista o quantum de pena privativa alhures fixada e a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, para cada dia multa.

Do regime de Pena

A fixação do regime inicial de pena pressupõe, a teor do artigo 33, §3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

O Réu deverá cumprir a pena inicialmente em REGIME FECHADO, em observância ao artigo 33, §2o, alínea “a” e §3o, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica, ainda que a pena seja inferior a 04 anos. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 326199451)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Constatação de Local de Crime (ID 326198890), Auto de Apreensão no 2025.16.232269 (ID 326199351), Auto de Avaliação no 2025.16.235413 (ID 326199368), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia (ID 326199353), Luis Conrado Barros de Araujo investigador de Polícia (ID 326199354), Amanda Aldeci Zeni, vítima (ID 326199355) e MARCOS RODRIGUES DA SILVA, apelante (ID 326199360).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Valdivino Vital Amordivino e Luis Conrado Barros de Araujo, a vítima Amanda Aldeci Zeni e o apelante MARCOS RODRIGUES DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 326199418).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) Macbook [Marca Apple]; 1 (um) óculos Chilli Beans; 1 (um) Ipad Apple, uma mochila preta; 4 (quatro) bolsas; 1 (um) secador de cabelo; 1 (um) par de tênis; 1 (um) barbeador; 14 (quatorze) perfumes; 1 (um) relógio, 10 (dez) pulseiras; 1 (um) pingente de ouro; 15 (quinze) anéis; 6 (seis) colares; 26 (vinte e seis) pares de brincos; 10 (dez) presilhas (
Auto de Avaliação - ID 326199368), no dia 19.5.2025, por volta das 18h, na residência particular, localizada à rua Marcelândia, bairro Jardim União, Canarana/MT, foi descrita, coerentemente, pelos depoimentos de Amanda Aldeci Zeni [vítima] e do próprio apelante MARCOS RODRIGUES DA SILVA em Juízo (Relatório de Mídias - ID 326199418).

Verifica-se que a qualificadora
da escalada foi reconhecida com fundamento no auto de constatação de local de crime, subscrito pelos investigadores de Polícia [
Valdivino Vital Amordivino e Luis Conrado Barros de Araujo]
, os quais descreveram que
“o acesso ao interior da residência se deu por uma janela localizada a aproximadamente 1,70m do solo, com marcas evidentes de escalada na parede lateral externa”
(ID 326198890)

O c. STJ tem admitido a comprovação da qualificadora da
“escalada por outros meios de prova, quando a perícia técnica não é realizada, desde que os elementos nos autos sejam suficientes para demonstrar a ocorrência da qualificadora”
, de modo que os depoimentos da vítima e dos investigadores de Polícia,
“juntamente com o auto de descrição e constatação do local do crime foram considerados suficientes para comprovar a escalada”
(REsp: 2067071 MT 2023/0126013-7, Relator.: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.12.2024).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, desde que a prova testemunhal, documental e confessional demonstre com clareza a sua ocorrência.”
(AP no 1014893-35.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2025)

Assim sendo, a qualificadora [escalada] deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar os maus antecedentes.

Observe-se que o apelante, na data da sentença [19.5.2025], registrava 3 (três) condenações definitivas. A primeira a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas, transitada em julgado em 31.8.2020 [AP no 0002478-47.2019.8.11.0029], a segunda a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por furto qualificado,
com sentença definitiva
no
dia 2.9.2022 [AP no 1000992-87.2021.8.11.0110] e a terceira a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão por furto qualificado e receptação, transitada em julgado em 1.7.2024 [AP no 1000250-57.2024.8.11.0110]
, a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a conservar a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, a fixar pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No tocante
ao regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar o regime de cumprimento da pena ao inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025